Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.S.S.D.F. e outros, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que deferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de interdição de A.O.G.F. ajuizada por A.S.F. A autora, A.S.F., é filha do interditando. Alegou que o pai foi acometido por um acidente vascular cerebral em outubro de 2022 e, como consequência, encontra-se incapacitado para os atos da vida civil. Antes que o juízo deliberasse acerca do pedido de curatela provisória, M.S.S.D.F. e demais agravantes habilitaram-se no processo. M.S.S.D.F. alegou ser esposa do interditando e os demais agravantes são filhos em comum. Na forma do art. 1.775, do Código Civil, requereram a nomeação da esposa para o exercício da curatela. Pela decisão agravada, o juízo deferiu a tutela provisória e nomeou curadora a autora, A.S.F., filha do interditando. Nas razões recursais, os agravantes alegaram que o interditando é casado com M.S.S.D.F., a quem cabe o múnus da curatela, a teor do art. 1.775, do Código Civil. Ademais, não há nos autos qualquer fato que desabone a esposa para o exercício da curatela. Requereram “que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso para substituir a curadora provisória com a nomeação da Senhora M.S.S.D.F., esposa do interditando, como curadora provisória do Senhor A.O.G.F.” e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 48695964. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento submetido ao procedimento de jurisdição voluntária de CURATELA, de natureza protetiva previsto nos arts. 747 a 758, CPC e Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em ação proposta por A.S.F. em face de A.O.G.F., M.S.S.D.F., S.A.D.F.L., H.M.D.F. e A.C.D.F., objetivando a curatela em relação da parte ré A.O.G.F., nos termos do processo em epígrafe. Audiência de entrevista foi realizada no ID 159365391. Persiste o interesse da parte demandante de que há necessidade da concessão da curatela provisória, porquanto o(a) requerido(a) é seu genitor e não possui o necessário discernimento para a prática dos atos de natureza patrimonial e negocial. Informa que o requerido conta com 67 anos e sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 15/11/2022. Já havia sofrido outro AVC no ano de 2017, episódio que ocasionou a perda parcial de sua acuidade visual, sendo o Interditando também portador de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Diverticulite, e Arritmia Cardíaca. O último AVC acarretou sérios danos cerebrais e emocionais ao interditando, sobretudo o comprometimento de 2/3 da região direita do cérebro (Hemiparesia) e Episódio Depressivo Moderado (CID-10: F32.1), além de sequelas físicas, motoras, cognitivas e visuais, intensa dificuldade de comunicação e de compreensão. O Interditando encontra-se sob a dependência da autora, inclusive financeira." Manifestação do Ministério Público em ID n. 160192088. No caso dos autos, em cognição sumária, verifico que a inicial veio instruída com relatórios médicos nos identificadores de ID151420438, 151420440, 153570346, 153567194 e 154186748, relatando que o interditando apresenta graves sequelas de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, ocorrido em 15/11/2022, Hemiplegia, Disfasia e Afasia. O relatório de ID 153567194, de 24/03/2023, assegura que o(a) curatelando(a) “No momento pelo quadro da afasia global e de paresia significativa paciente apresenta dependência completa para atividades básicas e instrumentais da vida diária. Necessita de auxílio de terceiros para os cuidados continuamente. Necessita curatela.” Ademais, em audiência de entrevista, Ata de ID 159261093, este juízo manteve contato direto com o curatelando e pode aferir que ele não está condições de expressar a sua vontade e encontra-se com limitações físicas relevantes. Com efeito, a situação de saúde do curatelando delineada no acervo probatório inicial, demonstra que há necessidade de concessão de curatela para a sua proteção, pois, neste momento, não consegue exprimir validamente sua vontade, dependendo da ajuda de terceiros para a prática de todos os atos de sua vida cotidiana e civil. No que concerne ao curador provisório, há controvérsia nos autos, haja vista que os núcleos familiares do curatelando, representados pela filha, ora requerente, e os filhos e esposa, ora requeridas, reivindicam esse encargo. Impõe acentuar que a curatela visa proteger exclusivamente os interesses daquele que se encontra em situação de vulnerabilidade cognitiva e física. Logo, a ordem estabelecida no art. 1775 do Código Civil deve ser mitigada, a fim de assegurar que a curatela seja exercida por aquele que demonstre maior aptidão. Nesse momento, o curatelando está residindo em Brasília/DF, com a companheira e a filha, ora requerente, recebendo os cuidados e acompanhamento médico, inclusive, com atendimento ambulatorial programado junto à Rede Sarah, ID 158972051. Ademais, não obstante a comprovação de que o curatelando tenha plano de saúde no estado do Maranhão, ID 160936302, local de residência das requeridas, o quadro de saúde delineado nos relatórios médicos, ID 151420440/151420441, e as condições físicas do curatelando, avistadas em audiência, não recomendam uma alteração brusca de domicílio, de rotina doméstica e do acompanhamento médico. Nesse ponto, vale mencionar que o relatório de ID 153567194, emitido em 24.03.23, ressalva apenas que não há contraindicação para viagens aéreas, ou seja, não se trata de uma abordagem ampla quanto à mudança do local de residência. A par disso, nesse limiar do processo, concluo que a regulação provisória da questão deve ser em favor da manutenção do quadro fático, ou seja, a permanência do curatelando no Distrito Federal, aos cuidados da requerente. Ante o exposto, com amparo no parecer do Ministério Público e visando o melhor interesse do incapaz que se encontra em tratamento de saúde em rede hospitalar do Distrito Federal, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO de tutela antecipada e CONCEDO à requerente A.S.F.(CPF: XXX.XXX.XXX-XX) a curatela provisória de A.O.G.F. (CPF: XXX.XXX.XXX-XX) com poderes tão-somente para representa-lo(a) perante: a) a instituição bancária na qual vier a ser creditado eventual benefício previdenciário ou aposentadoria, em favor do(a) curatelando(a), podendo, ainda, movimentar a conta em que a importância for depositada, sendo-lhe vedada, no entanto, a contratação de empréstimos e/ou demais linhas de crédito e afins em nome do(a) curatelando(a); b) clínicas, hospitais e estabelecimentos de saúde públicos e/ou privados, inclusive farmácias. Eventuais outros poderes que se mostrem necessários deverão ser objeto de alvará judicial. Ainda, a curadora provisória fica advertida de que o curatelando deve receber o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar. Para tanto, a curadora provisória deverá viabilizar os contatos, por videochamadas e, se o caso, presenciais, do núcleo familiar de Teresina com o Sr. Antônio Onofre, respeitando-se os horários dos tratamentos e de descanso do interditando, conforme requerido pelo Ministério Público. Determino à SECRETARIA a expedição de ofício à ANOREG, ao Banco Central do Brasil e à Junta Comercial do DF para ciência da presente decisão e adoção das medidas/registros pertinentes. Expeça-se o termo de curatela provisória. Nomeio a Curadoria Especial em favor do curatelando. Anote-se. Após, intime-se para manifestação, nos termos do art. 752, §2o, do CPC. Prazo: 15 dias (acrescer a dobra legal). Cientifique-se o Ministério Público. Intimem-se.” Não obstante os agravantes tenham requerido a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sua pretensão consiste, em verdade, na antecipação da tutela recursal e será analisada em consonância com o art. 300, do Código de Processo Civil. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em consulta aos autos, verifica-se que o interditando é casado com M.S.S.D.F. desde 31/03/1986. Ao enumerar aqueles que estão habilitados ao exercício da curatela, o Código Civil, estabeleceu uma ordem preferencial: Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito. §1 o Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. § 2 o Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. § 3 o Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Somente diante de demonstração de que a esposa não teria condições para o desempenho do múnus, ou eventual irregularidade por ela praticada, se justificaria a destituição e nomeação de outro curador. Em exame aos autos, verifica-se que não há qualquer fato desabonador da esposa para o exercício do múnus, o que denota a plausibilidade do direito vindicado. Quanto ao perigo de dano, M.S.S.D.F. comprovou que é servidora efetiva da Prefeitura de Teresina/PI que disponibiliza plano de saúde e no qual o interditando é seu dependente, podendo dispor de atendimento médico de qualidade naquela capital. Lado outro, os exames e relatórios médicos anexados aos autos denotam que no Distrito Federal ele é acompanhado pela rede pública de saúde que, embora dispense atendimento suficiente, sabidamente não tem a mesma qualidade do atendimento privado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e nomear M.S.S.D.F. para o exercício da curatela provisória de A.O.G.F. até decisão perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator